Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. HIDRÔMETRO ÚNICO. TABELA PROGRESSIVA. CÁLCULO PELO CONSUMO REAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rechaça-se a tese de intempestividade do Apelo quando se observa que foi interposto dentro do prazo recursal.

2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de cobrança dos serviços de fornecimento de água e esgoto, quando existente apenas um hidrômetro, pela multiplicação da tarifa mínima por cada unidade autônoma (Tema 414).

4. Tratando-se de condomínio em que há diversos imóveis com instalações hidráulicas e sanitárias próprias, ou seja, mais de uma unidade de consumo, o cálculo dos serviços de abastecimento de água e esgoto deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 106, inciso II, da Resolução no 14/2011 da ADASA.

5. A utilização da fórmula de cálculo pretendida pela CAESB a título de distinguishing do julgamento vinculante (aplicação da tarifa prevista no artigo 106, inciso I, da Resolução da ADASA no 14/2011) implicará prejuízo ao consumidor, razão pela qual não pode prevalecer.

6. Ao determinar a aplicação do artigo 106, inciso II, da Resolução no 14/2011 da ADASA, o Poder Judiciário não está criando nova forma de faturamento ou ditando política tarifária, mas apenas dando aplicação à norma imposta pela Agência Reguladora, razão pela qual descabe falar em ingerência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo, tampouco em violação ao princípio da separação de poderes.

7. No caso, não se verifica que a concessionária de serviço público tenha agido de modo contrário à boa-fé objetiva, razão pela qual não há que falar em repetição do indébito em dobro.

8. A relação jurídica entabulada entre as partes possui natureza contratual, de modo que incide, no caso, o disposto no artigo 405 do Código Civil, segundo o qual, “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

9. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.